Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-32.2025.8.11.0005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001900-32.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LINCON BARELLA LTDA - CNPJ: 38.949.250/0001-45 (RECORRIDO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECE DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM CONSUMO EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL AO HISTÓRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por concessionária de energia elétrica e por consumidor pessoa jurídica contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de cobrança cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando o refaturamento de faturas com consumo desproporcional, a substituição do medidor e o pagamento de indenização de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as faturas impugnadas refletem consumo efetivo ou resultam de falha na medição; (
ii
) estabelecer se é devida indenização por dano moral diante da cobrança indevida sem corte ou negativação; e (
iii
) determinar a repercussão da reforma parcial da sentença sobre o recurso do autor que busca majoração da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada, à luz do histórico de consumo e dos registros após a troca do medidor, discrepância flagrante entre o consumo usual e os valores cobrados nos meses de maio e junho de 2025, evidenciando falha na medição e defeito na prestação do serviço.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do serviço (CDC, art. 6o, VIII, e art. 14, § 3o), o que não ocorreu,
pois
suas alegações sobre variações climáticas ou defeitos internos carecem de prova técnica.

Correta a sentença ao determinar o refaturamento das faturas pela média de consumo e a substituição do medidor, preservando-se o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

O pedido contraposto da concessionária, de cobrança dos débitos, torna-se improcedente diante da declaração de nulidade das cobranças; inexiste, ainda, litigância de má-fé, pois o consumidor exerceu regularmente seu direito de ação.

A mera cobrança indevida, sem interrupção do serviço nem inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável, sobretudo tratando-se de pessoa jurídica, ausente prova de abalo à sua imagem ou credibilidade (Súmula 227 do STJ).

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica automaticamente, pois não houve resistência injustificada ou conduta dolosa da concessionária capaz de gerar dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré parcialmente provido; recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento: 1
.

A cobrança de consumo de energia manifestamente superior à média histórica, desacompanhada de prova técnica da regularidade do medidor, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento pela média.
2.
A mera cobrança indevida de energia elétrica, sem corte no fornecimento nem inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, não enseja indenização por dano moral.
3.
Pessoa jurídica somente faz jus à indenização moral se demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o; CPC,
arts
. 80 e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 42 e art. 55.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (doravante Recorrente-Ré) e por LINCON BARELLA LTDA (doravante Recorrente-
Autor), em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Diamantino/MT (ID 323978372), que homologou projeto de sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais.

A parte autora, ora Recorrente-Autor, ajuizou a demanda alegando ser titular da unidade consumidora no 6/3313093-1 e ter sido surpreendida com faturas de energia elétrica com valores e consumo exorbitantes nos meses de maio e junho de 2025, respectivamente nos valores de R$ 2.665,72 (consumo de 2271 kWh) e R$ 4.259,27 (consumo de 3589 kWh), em manifesta desproporção com seu histórico de consumo, cuja média se situava em patamar inferior a 700 kWh. Narrou ter buscado, sem sucesso, a solução administrativa do problema junto à concessionária e ao PROCON. Pugnou, em sede de tutela de urgência, pela abstenção de corte no fornecimento e de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, requereu a declaração de nulidade das cobranças, o refaturamento das faturas pela média de consumo dos últimos doze meses, a troca do equipamento medidor e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo a quo (ID 323977933).

A sentença de primeiro grau (ID 323978372) julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e determinando: (a) o refaturamento das faturas de maio e junho de 2025 pela média de consumo dos últimos doze meses e a troca do relógio medidor; e (b) a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a concessionária ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 323978388), sustentando, em síntese, a legalidade das cobranças, aduzindo que o aumento de consumo poderia decorrer de fatores climáticos ou de falhas nas instalações internas do consumidor, sendo sua a responsabilidade. Defendeu a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser reparado, pugnando, subsidiariamente, por sua minoração. Formulou, ainda, pedido de procedência de seu pedido contraposto para cobrança dos valores inadimplidos e a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

A parte autora, por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (ID 323978383), pugnando, exclusivamente, pela majoração do quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), argumentando a gravidade da conduta da ré e a necessidade de se observar o caráter punitivo-pedagógico da medida, bem como a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (ID 323978399 pela parte autora e ID 323978395 pela parte ré), cada qual rebatendo as teses do recurso adverso e pugnando pela manutenção da decisão na parte que lhe foi favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Submeto à apreciação desta Colenda Turma Recursal os recursos inominados interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por LINCON BARELLA LTDA., em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Diamantino, que, ao julgar procedentes os pedidos inaugurais, ensejou o presente duplo inconformismo.

I. DO CONHECIMENTO DOS RECURSOS

Inicio
pela análise dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Ambos os recursos foram interpostos tempestivamente, observando o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. O recurso da parte ré (ID 323978388) encontra-se devidamente preparado, conforme guias e comprovantes de pagamento acostados (
IDs
323978393 e 323978392). O recurso da parte autora (ID 323978382), por sua vez, foi recebido com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 323978404), isentando-a do preparo.

As razões e contrarrazões expendidas observam os requisitos legais. Assim, uma vez preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

II. DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ

A concessionária ré insurge-se contra a totalidade da sentença, pleiteando sua reforma para que se julgue improcedente a demanda. Analiso, em tópicos, os argumentos recursais.

II.I. Da Irregularidade do Faturamento e do Dever de Refaturamento

O cerne da controvérsia material reside na verificação da legitimidade das cobranças efetuadas nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de maio e junho do ano de 2025, as quais registraram consumos de 2.271 kWh e 3.589 kWh, respectivamente. A análise do conjunto probatório acostado aos autos, em especial o histórico de consumo que instrui a petição inicial (
IDs
323977914 a 323977921) e os documentos apresentados pela própria ré (ID 323978361), revela, de forma inequívoca, uma discrepância flagrante e estatisticamente significativa em relação ao padrão de consumo da unidade. A média histórica, nos doze meses que antecederam os faturamentos impugnados, gravitava em torno de 600 a 700 kWh, com picos que não ultrapassaram 850 kWh.

A desproporcionalidade dos valores impugnados se torna ainda mais evidente quando se observa o comportamento do consumo nos meses subsequentes à controvérsia e, crucialmente, após a substituição do equipamento medidor. As faturas de julho (ID 323978402), agosto (ID 323978401) e setembro de 2025 (ID 323978400) demonstram um retorno do consumo a patamares compatíveis com o histórico, registrando 922
kWh, 715 kWh e 806 kWh, respectivamente. Essa normalização subsequente à intervenção técnica no medidor constitui forte evidência de que a anomalia residia no equipamento de responsabilidade da concessionária, e não em uma súbita e inexplicável alteração nos hábitos de consumo do autor.

Nesse diapasão, a relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau e aqui mantida, fundamenta-se não apenas na hipossuficiência técnica do consumidor, mas também na verossimilhança de suas alegações, amparada pela robusta prova documental da variação de consumo. Incumbia, portanto, à concessionária ré, nos termos do art. 6o, VIII, e do art. 14, § 3o, do CDC, comprovar a regularidade do consumo faturado e a inexistência de defeito na prestação do serviço.

As justificativas apresentadas pela concessionária, fundadas em alegações genéricas sobre fatores climáticos (ondas de calor) ou na possibilidade de falhas internas nas instalações do imóvel, não se sustentam. Embora condições climáticas adversas possam, de fato, elevar o consumo de energia, um aumento da ordem de 400% a 500% não pode ser razoavelmente atribuído a tal fator, mormente quando os meses subsequentes, igualmente sujeitos a variações de temperatura, não replicaram tal padrão anômalo. Ademais, a tese de falha interna, como fuga de energia, permaneceu no campo da mera conjectura, desacompanhada de qualquer laudo ou inspeção técnica que a corroborasse. A responsabilidade por tal prova, reitero, era da fornecedora.

Destarte, a falha na prestação do serviço público essencial restou devidamente caracterizada, consubstanciada na medição e cobrança de consumo que não reflete a realidade da unidade consumidora. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a abusividade das cobranças e determinar o refaturamento das faturas dos meses de maio e junho de 2025 com base na média de consumo dos últimos doze meses, bem como determinar a substituição definitiva do aparelho medidor, aplicou o direito de forma escorreita e consentânea com a prova dos autos, motivo pelo qual, neste ponto, a decisão deve ser integralmente mantida.

II.II. Do Pedido Contraposto e da Litigância de Má-fé

A Recorrente-Ré busca, ainda, a reforma da sentença para ver julgado procedente seu pedido contraposto, visando à condenação do consumidor ao pagamento dos débitos impugnados, e a condenação deste último por litigância de má-fé. Ambas as pretensões carecem de fundamento.

Uma vez declarada a inexigibilidade dos débitos nos valores originalmente faturados, o pedido contraposto para sua cobrança perde, por consequência lógica, seu objeto. A pretensão da ré baseava-se em uma premissa — a validade da dívida — que foi judicialmente afastada. A sentença de primeiro grau, ao acolher a pretensão autoral, implicitamente rejeitou o pedido contraposto, conclusão
que
ora se ratifica.

Quanto à alegada litigância de má-fé,
esta
se configura apenas quando evidenciada a prática de condutas dolosas taxativamente previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, como deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. No caso em apreço, o autor exerceu seu legítimo direito de ação, amparado por sólidos elementos probatórios que indicavam a irregularidade da cobrança, tanto que obteve êxito em sua pretensão principal. Não se vislumbra, em sua conduta, qualquer traço de dolo processual ou deslealdade, mas sim o regular exercício de um direito constitucionalmente assegurado.

Assim, nego provimento ao recurso da ré também nestes pontos.

II.III. Da Inexistência de Dano Moral Indenizável

Resta a análise do pleito recursal da ré para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada pelo juízo a quo no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Neste particular, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, assiste razão à recorrente.

A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, tem se consolidado no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de outros desdobramentos fáticos que exponham o consumidor a situação de particular constrangimento, não é suficiente para, por si só, configurar o dano moral. Para que o abalo moral seja indenizável, é preciso que a conduta do fornecedor ultrapasse a fronteira do mero aborrecimento, do dissabor cotidiano, e atinja de forma relevante os direitos da personalidade do indivíduo.

No caso dos autos, a análise detida do caderno processual revela que os efeitos mais gravosos da cobrança indevida — a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da empresa autora em cadastros de inadimplentes — foram eficazmente obstados pela concessão da tutela de urgência (ID 323977933). Desse modo, a situação não evoluiu para uma privação efetiva do serviço essencial nem para um abalo concreto ao crédito da empresa.

Ademais, tratando-se a parte autora de pessoa jurídica (LINCON BARELLA LTDA), a configuração do dano moral submete-se ao regime da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, exigindo a comprovação de um abalo à sua honra objetiva. Ou seja, seria necessário demonstrar que a cobrança indevida causou um prejuízo efetivo à sua imagem, reputação, credibilidade ou bom nome no mercado, o que não ocorreu e nem foi alegado.

A tese do desvio produtivo do consumidor, invocada pelo autor, embora relevante em certas circunstâncias, deve ser aplicada com parcimônia. A caracterização do dano moral por essa via pressupõe uma injustificada e obstinada resistência do fornecedor em solucionar o problema, forçando o consumidor a despender tempo e recursos excessivos para a resolução de uma questão que deveria ser solucionada
administrativamente com presteza. No caso em tela, embora o consumidor tenha necessitado acionar a via administrativa (PROCON e SAC), essa via de fato resultou, ulteriormente, na troca do medidor. A situação, em sua integralidade, não demonstra um descaso tão flagrante a ponto de se converter, automaticamente, em dano moral in
re

ipsa
.

Corrobora este entendimento a jurisprudência citada pela própria ré em suas contrarrazões (ID 323978395, pp. 13-14), oriunda do Tribunal de Justiça deste Estado, que assenta ser a simples cobrança irregular, sem corte do serviço ou negativação, insuficiente para configurar o dano moral.

Portanto, a situação vivenciada pela parte autora, embora indesejável e contrária à boa-fé, não extrapolou a esfera do mero dissabor inerente às complexidades das relações de consumo, não se vislumbrando ofensa a direito da personalidade que justifique a reparação pecuniária.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença neste capítulo, para o fim de excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III. DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR

O recurso inominado interposto pela parte autora versa, exclusivamente, sobre a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Tendo em vista o provimento do recurso da parte ré para excluir integralmente a condenação por danos morais, a pretensão da parte autora de discutir o valor dessa indenização perde, por via de consequência, seu objeto. A análise do seu recurso tornou-se, portanto, inútil.

Nestes termos, a prejudicialidade do recurso autoral é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela ré, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reformar a r. sentença de primeiro grau unicamente no capítulo referente aos danos morais, a fim de excluir a condenação que lhe foi imposta a este título, mantendo, no mais, a procedência dos pedidos de refaturamento das faturas e troca do medidor.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pelo autor, LINCON BARELLA LTDA, ante a perda superveniente do seu objeto.

Em razão do provimento parcial do recurso da ré, deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte autora, recorrente vencida em sua pretensão recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025